Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706042-96.2021.8.07.0008 RECORRENTE: LUZIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: JOSE ALMIR SOARES BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma para concessão da justiça gratuita, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 1.1. Na hipótese, verifica-se que o réu, pedreiro, apresentou declaração de hipossuficiência. Além de Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, juntada a carteira de trabalho da qual consta última anotação de contrato de emprego como “servente”, data de saída em 2001. 1.2. Hipossuficiência da parte demonstrada para fins de deferimento da gratuidade de justiça. 2. Determinada a emenda à inicial, a autora limitou-se a interpor agravo retido, recurso não previsto no vigente Código de Processo Civil de 2015. Comando judicial não atendido, hipótese de aplicabilidade do que previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 182 e 524, ambos do Código Civil, e 561, 562 e 563, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a anulação do cumprimento de sentença e o reconhecimento da ilegitimidade da parte recorrida, pugnando pela condenação ao pagamento de perdas e danos, ao argumento de que seria a legítima proprietária do imóvel ocupado. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a posse do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 182 e 524, ambos do Código Civil, e 561, 562 e 563, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A autora limitou-se a interpor agravo retido contra o comando judicial (ID 32211636), recurso não previsto no Código de Processo Civil de 2015. Sobreveio o despacho de ID 32211637, ressaltado pelo magistrado que “Desde a vigência do atual (16 de março de 2016), não há mais previsão de interposição do recurso de agravo retido. Aguarde-se o transcurso do prazo anteriormente assinalado”. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da determinação de emenda, escorreita a sentença pela qual indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução do mérito (artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC) (ID 35885620 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024